Tribunal: TJES
Processo: 5014593-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014593-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIO MATHEUS RIBEIRO MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO POR DESEMPENHO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada visando à reintegração ao cargo, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender ato de exoneração ocorrido durante o estágio probatório, em razão de reprovação na avaliação de desempenho, com pontuação inferior ao mínimo exigido em decreto municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão de tutela provisória para suspender ato de exoneração de servidor em estágio probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O agravo é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo dispensada a formação de instrumento, conforme art. 1.017, §5º, do CPC.
4.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.
5.
O ato administrativo de exoneração goza de presunção de legalidade e legitimidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição, o que demanda dilação probatória.
6.
A exoneração durante o estágio probatório constitui exercício do poder discricionário e disciplinar da Administração, sujeita a controle judicial apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, não evidenciada de plano.
7.
O estágio probatório, previsto no art. 41 da CF, concretiza o princípio da eficiência e autoriza a avaliação objetiva do desempenho do servidor, não se configurando a estabilidade como direito automático decorrente da posse.
8.
A obtenção de pontuação inferior ao mínimo de 50 pontos fixada em decreto municipal constitui fundamento objetivo para a exoneração, em análise preliminar.
9.
A exoneração em estágio probatório não exige processo administrativo disciplinar formal, desde que as avaliações sejam motivadas e comunicadas ao servidor, circunstância observada no caso. 10. A concessão da tutela pretendida implicaria esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação contra a Fazenda Pública, em afronta à Lei nº 9.494/97, sobretudo ao determinar reintegração e inclusão em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
12.
A concessão de tutela de urgência para suspender exoneração em estágio probatório exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo, não bastando alegações genéricas.
13.
A reprovação em avaliação de desempenho com base em critérios objetivos previstos em norma municipal constitui, em princípio, fundamento legítimo para exoneração durante o estágio probatório.
14.
É vedada a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique esgotamento do objeto da ação, especialmente quando importe reintegração e inclusão em folha de pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAIO MATHEUS RIBEIRO MACHADO
em face da r. decisão (fls. 02-05 evento 15750289), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, na ação tombada sob o nº 5000904-88.2025.8.08.0056, movida pela ora agravante em desfavor de
M
UNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que sua decisão com base no fato de que o agravante obteve 41,83 (quarenta e um vírgula oitenta e três) pontos na primeira avaliação de desempenho, sendo o mínimo exigido 50% (cinquenta por cento).

Asseverou que o ato de exoneração está motivado e alinhado com o Decreto Municipal nº 316/24 e com a Lei Complementar Municipal nº 2.802/24, bem como que a análise sobre os eventuais vícios no processo administrativo exigem dilação probatória.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que a análise detida do ato administrativo de exoneração (evento 69177188) e dos argumentos do agravante não permite concluir, de forma indubitável, pela sua ilegalidade.

O ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, sendo que para desconstituí-lo é imprescindível a produção de prova robusta e exaustiva, o que denota a necessidade de instrução probatória.

Ademais, a exoneração durante o estágio probatório configura exercício do poder discricionário e disciplinar da Administração Pública, limitado pelo controle judicial apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que, por ora, não se comprova de forma inequívoca.

O estágio probatório (art. 41, “
caput
”, da CF) não é mera formalidade temporal, mas um instrumento de efetivação do princípio da eficiência administrativa. Durante este triênio, a Administração Pública tem o dever-poder de monitorar a aptidão, a disciplina, a assiduidade e a produtividade do servidor nomeado por concurso público. A estabilidade é um prêmio àquele que demonstra compatibilidade com o interesse público, não sendo um direito absoluto decorrente apenas da posse.

O fato de o agravante ter obtido uma pontuação de 41,83 (quarenta e um vírgula e oitenta e três) pontos, inferior aos 50 (cinquenta) pontos exigidos para aprovação, é um fato objetivo que, em análise inicial, serve de motivação para o ato de exoneração, tornando a decisão da Administração Pública, em princípio, legal.

O Decreto Municipal nº 316/24, que fixa critérios objetivos de avaliação e determina a exoneração automática em caso de desempenho inferior a 50 (cinquenta por cento) pontos, como é o caso dos autos, portanto, o mero caráter alimentar da remuneração não assegura o deferimento da medida de urgência pretendida. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Confirma-se a decisão que deixou de conceder a antecipação da tutela recursal pedida em sede de agravo de instrumento, por meio da qual pretendia o recorrente afastar os efeitos do ato de exoneração, caso não demonstrada a plausibilidade do direito alegado e inexistente o perigo de dano.
Hipótese na qual verificado que o ato administrativo teve fundamento em processo regular de avaliação de desempenho em estágio probatório. (TJMG; AgInt 2591471-03.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 28/02/2023; DJEMG 01/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REPROVAÇÃO SEGUIDA DE EXONERAÇÃO. ADUZIDA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. CONTEXTO PROBATÓRIO ATUAL QUE NÃO PERMITE AFERIR ILEGALIDADE NO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A DERRUIR A LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
No contexto de apreciação de pedido de tutela de urgência, exige-se plausibilidade do direito invocado, sem o qual a conjectura de legitimidade do ato administrativo impugnado alça à condição de certeza.
(TJSC; AI 4025855-56.2018.8.24.0900; Chapecó; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 28/03/2019; Pag. 470)

Ademais, a exoneração em estágio probatório não exige a instauração de um processo com o mesmo rigor de um processo administrativo disciplinar, desde que as avaliações sejam motivadas e comunicadas ao interessado. No caso dos autos, observa-se que o Município seguiu o cronograma de avaliações, e o servidor teve acesso ao resultado que ensejou seu desligamento.

Por fim, reputo que vigora a vedação de concessão de medidas que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra a Fazenda Pública, consoante as disposições da Lei nº 9.494/97, especialmente quando se trata de inclusão em folha de pagamento de servidor cujo vínculo foi rompido de forma motivada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.